Tribunal: TJSP
Processo: 2284346-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284346-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes
CLAUDIVAN ROCHA DE SOUZA e SILVIA FERREIRA ALVES, são agravados CBX
PARTICIPAÇÃO
E
INCORPORAÇÃO
EIRELI,
KAIROS
MAIS
JANDIRA
RESIDENCIAL SPE LTDA e MAEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284346-02.2019.8.26.0000 -Voto no 43.306
2
COMARCA DE OSASCO
JUÍZA DE DIREITO: RENATA SOUBHIE NOGUEIRA BORIO
AGRAVANTE: CLAUDIVAN ROCHA DE SOUZA E SILVIA FERREIRA
ALVES
AGRAVADAS: CBX PARTICIPAÇÃO E INCORPORAÇÃO EIRELI E
OUTRAS
VOTO No 43.306
Gratuidade judiciária. Ação de rescisão contratual. Sociedade em
conta de participação. Pedido recursal embasado em documentos
indicativos do estado de hipossuficiência financeira dos
agravantes. Decisão reformada para conceder o benefício
pleiteado.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão exarada às fls. 267 da ação de rescisão contratual de origem, que
indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça requeridos pelos agravantes.
O juízo a quo entendeu que os recorrentes, patrocinados
por advogado particular, ostentam patrimônio capaz de fazer frente às
despesas processuais.
Em suas razões, que vieram acompanhadas de
documentos, a agravante afirma que é diarista, está grávida do terceiro filho e
o agravante percebe R$ 3.000,00 mensais. Invocam o princípio constitucional
do acesso à justiça e sustentam que a simples afirmação de que são pobres
basta para a concessão do benefício e a contratação de advogado não obsta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284346-02.2019.8.26.0000 -Voto no 43.306
3
atendimento do pedido.
Concedido o efeito suspensivo (fls. 167/168), novos
documentos foram encartados (fls. 176/218).
É o relatório.
A decisão de fls. 167/168 consignou:
Os recorrentes figuram como sócios participantes de uma sociedade em
conta de participação que tem como objeto a construção de unidade
autônoma de apartamento (fls. 80/93).
As declarações de hipossuficiência (fls. 59/60) e as cópias das carteiras
de trabalho (fls. 63/75), apenas, não animam ao provimento recursal.
Não foram apresentados extratos bancários dos últimos meses de
contas pessoais e cópias das últimas declarações anuais de imposto de renda
ou certidão oficial que evidencie que não se entregou tal registro de ambos os
recorrentes, além de outros comprovantes de rendimentos capazes de
confirmar a necessidade do benefício requerido.
Não obstante, como a negativa de efeito suspensivo pode tornar inócua
a interposição do recurso pela extinção da ação, defiro-o.
Comunique-se para suspensão do feito até ulterior deliberação.
Os agravantes devem promover a juntada, em dez dias, dos arquivos
indicados.
Com a vinda dos documentos, ou se for certificado o silêncio, tornem
conclusos para julgamento oportuno.
Publique-se.
As inéditas informações colacionadas pelos recorrentes
lastreiam suas alegações recursais.
Além disso, o casal não possui nenhum bem imóvel (fls.
176/206), o que indica que aquele que se planejava adquirir pela operação
judicializada serviria para moradia. A movimentação bancária (fls. 207/216),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284346-02.2019.8.26.0000 -Voto no 43.306
4
por sua vez, sugere padrão de gastos coerente com a renda mensal familiar
(aproximadamente R$ 3.000,00).
Também é verdade que a contratação de advogado
particular não impede a concessão do benefício ao requerente, nos termos do
§ 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil.
Tudo considerado, os agravantes fazem jus ao benefício
pretendido, razão por que dou provimento ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR